Tribunal: TJSP
Processo: 1007972-29.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Fornecimento de fármaco. Impetrante portador de grave patologia: "dor crônica no ombro esquerdo". Inaplicabilidade da tese firmada por ocasião do julgamento do Resp n.o 1.657.156/RJ - Tema 106, tendo em vista a distribuição do feito ter data anterior à modulação dos efeitos pela Corte Superior. Direito à saúde. Artigo 196 da Constituição Federal. Hipótese em que se assegura

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Fornecimento de fármaco. Impetrante portador de grave patologia: "dor crônica no ombro esquerdo". Inaplicabilidade da tese firmada por ocasião do julgamento do Resp n.o 1.657.156/RJ - Tema 106, tendo em vista a distribuição do feito ter data anterior à modulação dos efeitos pela Corte Superior. Direito à saúde. Artigo 196 da Constituição Federal. Hipótese em que se assegura o direito à vida através das atividades que são inerentes ao Estado e financiadas pelo conjunto da sociedade por meio dos impostos pagos pelos próprios cidadãos. Sentença mantida. Remessa necessária e recurso conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001082323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007972-29.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é apelado ELSHADAI
DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
à remessa necessária e ao recurso do Município. V. U. Declara voto favorável a
terceira juíza, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
DELBIANCO (Presidente) e LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35027
APELAÇÃO No 1007972-29.2017.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS
APELADO: ELSHADAI DE SOUZA
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
MM. JUÍZA: DRA. LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM
MANDADO DE SEGURANÇA. Fornecimento de
fármaco. Impetrante portador de grave patologia:
“dor crônica no ombro esquerdo”. Inaplicabilidade
da tese firmada por ocasião do julgamento do Resp
n.o 1.657.156/RJ - Tema 106, tendo em vista a
distribuição do feito ter data anterior à modulação
dos efeitos pela Corte Superior. Direito à saúde.
Artigo 196 da Constituição Federal. Hipótese em que
se assegura o direito à vida através das atividades
que são inerentes ao Estado e financiadas pelo
conjunto da sociedade por meio dos impostos pagos
pelos próprios cidadãos. Sentença mantida. Remessa
necessária e recurso conhecidos e não providos.
I Trata-se de mandado de segurança com
pedido liminar impetrado por ELSHADAI DE SOUZA contra ato do
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS, visando ao fornecimento de medicamento para tratamento
de grave patologia consistente em “dor crônica no ombro esquerdo” da
qual é portador. Alega não ter condições financeiras de arcar com os
custos do medicamento “Duloxetina (Cymbi) 60 mg”, razão pela qual
necessita do auxílio do Estado.
Foram
ofertados
pareceres
técnicos
(fls.
68/72 e 143/146). O primeiro concluiu que os documentos anexados
nos autos eram insuficientes para diagnosticar que o autor possui
quadro de fibromialgia, bem como estabelece que as informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
médicas contidas na exordial não permitem uma análise acurada do
padrão de dor do requerente. O autor, por sua vez, acostou novos
documentos e dados sobre seu quadro médico (fls. 79/139). Diante
de novas informações, o segundo parecer técnico concluiu que a
prescrição realizada ao paciente encontra amparo na literatura
médica, contudo esclarece que existem fármacos disponíveis no SUS,
de mesma classe terapêutica ao medicamento solicitado, que
também se mostram eficazes ao tratamento do apelado.
A medida precária foi deferida (fls. 147/148).
Instado a se manifestar, o Ministério Público
pugnou pela denegação da ordem, tendo em vista que não restou
demonstrado a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, assim
como não se comprovou a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo
SUS (fls. 177/183).
A decisão de fls. 187 determinou a suspensão
do processo até o julgamento do RESP 1.657.156-RJ, referente ao
tema 106 do C. STJ.
A r. sentença proferida às fls. 209/212 julgou
procedente o pedido, tornando definitiva a liminar concedida, para
condenar a requerida na obrigação de fornecer o medicamento ora
pleiteado, mediante a apresentação de receituário médico atualizado
de até 90 dias. Sem verba honorária.
Inconformado, apela o Secretário de Saúde do
Município de São José dos Campos alegando, preliminarmente, a
ilegitimidade passiva da Municipalidade na presente ação, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a obrigação deveria recair sobre o Estado e a Secretaria Estadual
de Saúde. No mérito, afirma que a r. sentença não observou os
requisitos estabelecidos pelo RESP 1.657.157-RJ, em especial, aquele
referente a demonstração de incapacidade financeira do paciente. Por
fim, argumenta que o tratamento deveria ser realizado em sua
integralidade no SUS e não apenas a dispensação medicamentosa,
visto que tal procedimento acarreta em prejuízos a padronização e
racionalização do sistema (fls. 225/233).
Não foram apresentadas contrarrazões (fls.
238).
Manifestação do Ministério Público às fls.
242/246 sustentando o não provimento do recurso. Não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II A remessa necessária e o recurso devem
ser conhecidos, mas não comportam provimento.
Preliminarmente, em relação à alegação de
ilegitimidade passiva, a Lei Suprema, em seu artigo 23, inciso II,
determina que todos os entes federados têm competência comum
no que toca à prestação de serviços na área da saúde:
“É competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção
e garantia das pessoas portadoras de deficiência.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A obrigatoriedade quanto ao fornecimento do
medicamento necessitado decorre de previsão constitucional, nos
termos do artigo 196, que afirma: “A saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Ainda,
o
Plenário
do
Supremo
Tribunal
Federal, no RE no 855.178, por maioria dos votos, reiterou
entendimento no sentido de que todos os entes federados (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios) detêm responsabilidade
solidária em relação à assistência a saúde.
Logo, não pode o Município alegar que não é
de sua competência o fornecimento do fármaco, pois há uma
recíproca obrigação entre os entes federados, sendo indiferente ao
cidadão necessitado a qual ente público cabe o encargo do
fornecimento.
Superada tal controvérsia, cabe anotar que a
presente questão dos autos foi objeto de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas suscitado perante o Eg. Superior Tribunal de
Justiça nos autos do Recurso Especial n.o 1.657.156 - Tema 106,
sob relatoria do ínclito Ministro Benedito Gonçalves, que decretou a
suspensão dos processos pendentes no território nacional, fato
ocorrido no presente processo. Em 04/05/2018, foi firmada a
seguinte tese:
“A concessão dos medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS exige a presença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.
Os efeitos, contudo, foram modulados nos
seguintes termos:
"Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe a
esta Corte Superior de Justiça a modulação dos
efeitos deste julgamento, pois vinculativo (art. 927,
inciso III, do CPC/2015), no sentido de que os
critérios e requisitos estipulados somente serão
exigidos para os processos que forem distribuídos a
partir da conclusão do presente julgamento" (trecho
do acórdão publicado no DJE de 04/05/2018).
Dessa forma, tendo o presente feito sido
distribuído anteriormente ao julgamento supracitado, de rigor a
aplicação da tese tida por esta Relatora anteriormente à decisão do
C. STJ.
O direito à saúde, nos ensinamentos do
Professor José Afonso da Silva, deve ser entendido como o direito de
todos e dever do Estado, que deve garanti-lo mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos (cf. Curso de Direito Constitucional Positivo, Ed.
Malheiros: São Paulo, pg. 808).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na espécie, o impetrante é portador de “dor
crônica no ombro esquerdo”, necessitando do uso do medicamento
“Duloxetina (Cymbi) 60 mg” conforme prescrito em receituário médico
assinado por médico que o acompanha (fls. 81/85).
Assim, havendo documento idôneo nos autos
que ateste a efetiva necessidade de tratamento do autor surge ao
Estado o dever de zelar pela sua saúde e dar as condições
necessárias para seu efetivo tratamento como forma de garantir o
bem maior, a vida.
No mais, não se pode olvidar que a
conveniência ou não da realização de determinado procedimento é
de competência exclusiva do médico que acompanha o paciente
(artigos 8o e 18 da Resolução no 1.246, de 08/01/88, do Conselho
Federal de Medicina Código de Ética Profissional), sendo esse o
tratamento mais adequado à parte autora.
Dessa
forma,
o
não
fornecimento
do
medicamento necessário é ato administrativo que passa ao largo da
razoabilidade e, assim sendo, deve ser tido como contrário à lei e
anulável pelo Judiciário porque se a saúde, de um lado, é direito
público subjetivo do cidadão, por outro é dever do Estado.
Por conseguinte, nada a retocar no r.
decisório, devendo ser fornecido o medicamento apropriado para o
tratamento da moléstia.
Ante o exposto, conhece-se e nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento à remessa necessária e ao recurso. Sem honorários
recursais.
VERA ANGRISANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1007972-29.2017.8.26.0577
Apelante:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Apelado:
ELSHADAI DE SOUZA
Interessado:
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS
Comarca/Vara:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / 2.a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA
Juíza prolatora:
LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM
DECLARAÇÃO DE VOTO
VENCEDOR No 25.761
Reporto-me aos termos do relatório da ilustre e
culta Relatora sorteada, Desembargadora Vera Angrisani:
I
Trata-se de mandado de segurança com
pedido liminar impetrado por ELSHADAI DE SOUZA contra ato do
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS,
visando ao fornecimento de medicamento para tratamento de grave
patologia consistente em “dor crônica no ombro esquerdo” da qual é
portador. Alega não ter condições financeiras de arcar com os custos do
medicamento “Duloxetina (Cymbi) 60 mg”, razão pela qual necessita do
auxílio do Estado.
Foram ofertados pareceres técnicos (fls. 68/72 e
143/146). O primeiro concluiu que os documentos anexados nos autos
eram insuficientes para diagnosticar que o autor possui quadro de
fibromialgia, bem como estabelece que as informações médicas contidas
na exordial não permitem uma análise acurada do padrão de dor do
requerente. O autor, por sua vez, acostou novos documentos e dados sobre
seu quadro médico (fls. 79/139). Diante de novas informações, o segundo
parecer técnico concluiu que a prescrição realizada ao paciente encontra
amparo na literatura médica, contudo esclarece que existem fármacos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disponíveis no SUS, de mesma classe terapêutica ao medicamento
solicitado, que também se mostram eficazes ao tratamento do apelado.
A medida precária foi deferida (fls. 147/148).
Instado a se manifestar, o Ministério Público
pugnou pela denegação da ordem, tendo em vista que não restou
demonstrado a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, assim como
não se comprovou a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS (fls.
177/183).
A decisão de fls. 187 determinou a suspensão do
processo até o julgamento do RESP 1.657.156-RJ, referente ao tema 106
do C. STJ.
A r. sentença proferida às fls. 209/212 julgou
procedente o pedido, tornando definitiva a liminar concedida, para
condenar a requerida na obrigação de fornecer o medicamento ora
pleiteado, mediante a apresentação de receituário médico atualizado de
até 90 dias. Sem verba honorária.
Inconformado, apela o Secretário de Saúde do
Município de São José dos Campos alegando, preliminarmente, a
ilegitimidade passiva da Municipalidade na presente ação, uma vez que a
obrigação deveria recair sobre o Estado e a Secretaria Estadual de Saúde.
No mérito, afirma que a r. sentença não observou os requisitos
estabelecidos pelo RESP 1.657.157-RJ, em especial, aquele referente a
demonstração de incapacidade financeira do paciente. Por fim, argumenta
que o tratamento deveria ser realizado em sua integralidade no SUS e não
apenas a dispensação medicamentosa, visto que tal procedimento acarreta
em prejuízos a padronização e racionalização do sistema (fls. 225/233).
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 238).
Manifestação do Ministério Público às fls.
242/246 sustentando o não provimento do recurso. Não houve oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Acompanho
a
nobre
e
culta
Relatora,
Desembargadora Vera Angrisani, em seu judicioso voto, apenas
acrescentando fundamentação que considero pertinente na espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Muito embora o impetrante tenha solicitado a
dispensação do medicamento duloxetina 60mg por prazo indeterminado,
verifica-se que a prescrição do tratamento é por período determinado de 90
dias (fls. 85) que, contado do deferimento da tutela de urgência (fls.
147/148), já se encontra escoado.
Trata-se de medicamento antidepressivo receitado
para dor crônica, com indicação de uso “por alguns meses... para controle
desse quadro” (fls. 18). Merece destaque a existência de tratamentos
alternativos regularmente dispensados pela Rede Pública (fls. 71).
De
toda
maneira,
entendo
justificada
a
dispensação do medicamento requerido, não por tempo indeterminado
como requerido, mas sim pelo prazo certo definido na prescrição médica,
conforme definido na r. sentença.
Isto posto, pelo meu voto, acompanho a ilustre
Relatora para negar provimento aos recursos, com as observações suso
declinadas.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Terceira Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
VERA LUCIA ANGRISANI
F6BDA5F
9
11
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
F79CAA6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007972-29.2017.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.